Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-90.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004365-90.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS NATANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 038.918.091-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA
–

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – NÃO OBSTANTE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, AS PROVAS SÃO
INSUFICIENTES PARA CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
APREENSÃO
DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (MENOS DE UMA GRAMA) –
PROVAS INDICATIVAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
–

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06

–

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Incabível a tese de nulidade da busca pessoal, haja vista
que
restou devidamente demonstrada a fundada suspeita pelas circunstâncias do caso concreto, visto que com a aproximação dos policiais, o apelante apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança.

2
.
Necessária
a
desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, visto que as provas colhidas são insuficientes para demonstrar que os entorpecentes seriam
destinad
o
s
à comercialização, sobretudo pela ínfima quantidade
apreendida com o apelante
(menos de uma grama), bem como pelo fato dele ser dependente químico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
LUCAS NATANIEL DA SILVA PEREIRA
,
contra
r.
sentença anexada em ID
193438188
, a qual
o
condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01

ano e

08
meses
de reclusão
, no regime
aberto
,
e ao pagamento de
167
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
193438202
, a
defesa

requer
,
preliminarmente
, a declaração da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, em razão da ilegalidade da busca pessoal;
no
mérito
, a
absolvição

por ausência de provas
, e,
alternativamente
,
a desclassificação do crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta ilícita prevista no art. 28 do mesmo diploma legal
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
193438204
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
202334673
,

pela
rejeição
da
preliminar invocada e, no
mérito
, pelo

parcial provimento
do recurso
, a fim de desclassificar a conduta imputada ao apelante para o ilícito pena
l
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024